Tribunal: STF
Processo: Rcl 58140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Alexandre Justino de Lima contra decisão proferida pelo Tribunal Justiça Militar do Estado de São Paulo (Processo 0003420-18.2013.9.26.0020), que teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 565-RG (ARE 691.306, Rel. Min. CEZAR PELUSO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Reclamante, inicialmente, propôs a ação ordinária, pleiteando a sua reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com fulcro na sentença criminal absolutória, (fls. 71/93) que, em seus fundamentos reconheceu que não existiu o fato criminoso imputado ao Agravante.



    O Reclamante foi admitido às fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no ano de 1997, na graduação de Soldado PM, sendo expulso das fileiras da Corporação aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2011, conforme decisão final do Comandante Geral, publicada no Diário Oficial (fls. ). 



    A expulsão se deu, pois, segundo a Administração Pública, o Agravante praticou atos desonrosos que revelam incompatibilidade com a função policial militar, segundo apurado no Conselho de Disciplina nº 5BPMI-07/11/10, instaurado face o IPM nº CPI1-009/140/10, pois teria no dia 02 de novembro de 2010, por volta das 18h00min, durante atendimento em ocorrência policial pelo município de Tremembé/SP, se apropriou do aparelho de telefonia celular marca Sony Ericson, modelo BX K520, EMEI nª 3551012250428 e 355101102250436, aparelho esse que pertencia ao civil Antonio José de Lima Junior, RG 32.176.808 SSP/SP, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na citada ocorrência, conforme Portaria em anexo (fls. 31/32).



    Os membros do Conselho de Disciplina julgaram procedente a acusação, sendo esta decisão corroborada pela Autoridade Instauradora, conforme relatório e decisão em anexo. (fls. 33/66)



    Importante consignar que o Reclamante tentou provar sua inocência, peticionando ao Excelentíssimo Senhor Comandante Geral, informando que tinha provas novas que daria um novo rumo ao deslinde do processo regular sendo que tal pedido foi rechaçado na decisão final informando que já estava precluso o direito do autor de fazer provas.



    Contudo, temos que o Processo Administrativo ao qual o Reclamante foi submetido e considerado culpado, refere-se a fatos idênticos apurados perante o Poder Judiciário, no caso a Egrégia 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, através do processo nº 60.232/11, conforme denuncia em anexo (fls. 68/69 ).



    Neste feito, ao contrário do processo administrativo, ao final o Egrégio Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade julgou improcedente a denuncia e absolveu o Reclamante o Ex-Cb PM 973373-6 Alexandre Justino de Lima, nos termos do artigo 439, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, por reconhecerem que o fato criminoso não existiu, conforme sentença em anexo, a qual já se encontra com trânsito em julgado conforme documentação em anexo (fls. 71/93). 



    Cabe destacar que o no transcorrer do citado processo penal o recorrente conseguiu fazer a prova que a Administração Militar lhe negou o direito, expulsando-o abusivamente.



    É certo que o autor provou sua inocência quando trouxe aos autos o depoimento de sua testemunha preterida pelo Comandante Geral, a qual comprovou que foi o mesmo que deu o aparelho celular ao Reclamante, o qual em um primeiro momento não quis revelar tais dados no sentido de proteger a vida de sua testemunha.



    [...]



    Portanto, conclui-se que referida punição imposta ao Reclamante não é discricionária, e sim, arbitrária, eis que o Poder Judiciário, frente aos mesmos fatos analisados através do devido processo legal, não reconheceu HOUVE O FATO APURADO TANTO NO PROCESSO CRIME COMO NO PROCESSO DISCIPLINAR.



    Irresignado com a sanção exclusória ingressou com a demanda em apreço pleiteando sua reintegração aos quadros da Policia militar do Estado de São Paulo, vez que o Processo Disciplinar que viabilizou sua exclusão está eivado de inúmeras inconstitucionalidades e ilegalidades e, ainda, a pelos mesmos fatos elencados na acusação do processo administrativo o Reclamante provou no processo que tais fatos não ocorreram, sendo absolvido nos termos do artigo 439, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar (inexistência do fato).



    Ocorre que o órgão de piso julgou improcedente o pedido do Agravante, tendo o MM Magistrado singular proferido uma sentença em total descompasso com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico.



    Ante tal decisium do Magistrado singular, foi interposto o competente recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença, para o fim de que o E. Tribunal de Justiça Militar acolhesse todos os pedidos constantes da exordial.



    Porém, a Primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO, mantendo-se a r. sentença de 1º grau.



    Foram interpostos recursos aos Tribunais Superiores sendo que o Pretório Excelso através de seu Presidente, referindo-se ao Tema 565 de Repercussão Geral daquela Corte, determinou a devolução dos autos a esta Especializada ‘para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’.



    É certo que ao analisarem a questão o Tribunal a quo negou provimento ao recurso aplicando a tese do TEMA 565, sem se ater que não haveria nenhuma relação com o tema, sendo interposto novo Recurso Extraordinário, o qual foi obstado.



    Contra essa decisão o ora reclamante interpôs agravo interno, apontando que a questão discutida nos autos diz respeito ao reconhecimento de que da sentença penal absolutória na seara do processo administrativo, uma vez que neste foi reconhecido que os fatos apurados no processo administrativo não existiram, e não há resíduo administrativo, não encontrando equivalência com a questão definida nos temas 565 desta e. Corte.



    Interposto recurso de Agravo Interno o mesmo foi julgado improcedente, havendo a oposição de embargos de declaração, os quais ainda não foram julgados.



    [...]



    Inicialmente, válido notar que o Eminente Presidente aplicou equivocamente ao caso a tese de repercussão geral Tema nº 565 que assim dispõe: ‘É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta’.



    Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra no Tema 565, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do principio da coisa julgada que é uma garantia constitucional e encontra amparo no artigo 5º inciso XXXVI da Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida também como Carta Magna, a saber: ‘A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.’; ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJMSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 5, XXXVI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a [...]



    Nobre julgador diferente do apontado no tema 565 o que se discute no presente recurso extraordinário É O RECONHECIMENTO DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA NA SEARA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, UMA VEZ QUE NESTE FOI RECONHECIDO QUE OS FATOS APURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EXISTIRAM, não se esta discutindo se o processo administrativo deverá ficar parado enquanto não houver decisão no processo crime, conforme ficou apurado no tema 565.



    A CONTRÁRIO SENSU, REQUER-SE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 DO PRETÓRIO EXCELSO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ RESÍDUOS ADMINISTRATIVOS APURADOS.



    A mesma conduta apurado no Processo Administrativo (peculato) que levou a exoneração do Reclamante em 19/08/2011, foi a apurada no processo crime (peculato) cuja sentença datada de 02/05/2013 absolveu o Reclamante por ter se comprovado que o fato não ocorreu, não tendo resíduo administrativo a ser apurado.



    Por tais motivos não há campo para aplicação da repercussão geral do tema 565, pois não há correlação com os pedidos deste recurso e o que foi analisado do Leading Case pelo Ministro Cesar Peluzo, sendo certo que DEVE SER APLICADO AO CASO A SÚMULA 18 DO EGRÉGIO PRETÓRIO EXCELSO.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para “suspender imediatamente os efeitos dos vv. Acórdãos proferidos nos autos do processo 0003420-18.2013.9.26.0020, em trâmite pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo”, e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se os vv. acórdãos proferidos no autos do processo 0003420-18.2013.9.26.0020, em trâmite pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento desta C. Corte, ou já determinando a remessa dos autos onde se encontra o recurso extraordinário a este Excelso Tribunal, para que dele conheça, e dê provimento, reformando os vv. Arestos do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de confronto invocado é o Tema 565-RG (ARE 691.306, Rel. Min. CEZAR PELUSO) no qual se reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que não há óbice para a aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal, dada a relativa independência das instâncias judicial e administrativa, de modo que foi fixada a seguinte tese: “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.



    No que tange ao caso concreto, verifica-se que o TJMSP inicialmente tinha negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ainda sob o regime do CPC/1973, por entender incidente os Temas 339-RG e 660-RG e as Súmulas 279/STF e 280/STF. Interposto Agravo, o Presidente desta CORTE, Min. LUIZ FUX, determinou a devolução dos autos à origem para exame da controvérsia segundo o Tema 565-RG e, quanto ao restante, negou-lhe seguimento. A decisão foi mantida pelo PLENÁRIO (ARE 1.324.798 AgR, DJe de 17/8/2021).



    Em juízo de adequação, o TJMSP decidiu nestes termos (eDoc. 4):



    “No que pertine à aventada ofensa ao art. 5º, caput, e inc. XXXVI, da CF – tese de que a decisão havida no processo regular deve ser o necessário reflexo do édito exculpante criminal -, frise-se que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, aos 24/08/2012, no julgamento do leading case ARE-RG nº 691.306/MS – Tema 565 (Possibilidade de exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, mas negou provimento ao Recurso Extraordinário, reafirmando a jurisprudência já estabelecida naquela Corte, com a seguinte tese: ‘É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.’



    Dessa feita, apercebe-se ser de rigor a inadmissão da tese em vista do julgamento do Tema 565 de Repercussão Geral pelo STF.



    Ante o exposto, com relação à ofensa ao artigo 5º, caput, e inc. XXXVI, da CF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com espeque no artigo 1.030, I, ‘a’ (aplicação do Tema 565 de Repercussão Geral do STF), do Código de Processo Civil.”



    A referida decisão foi confirmada pelo Plenário daquela Corte de Justiça, destacando-se (eDoc. 14):



    “Ultrapassada a questão preambular, no mérito, malgrado se aplaudam os judiciosos argumentos desfilados pelo Agravante no intento de suplantar a incidência do Tema 565 de Repercussão Geral do STF, o decisum acoimado se mostra escorreito.



    Ao contrário do dedilhado em suas razões, embora tenha o Órgão julgador reconhecido sua absolvição na seara criminal, inclusive, pela inexistência dos fatos, não logrou êxito o Agravante - por meio da distinção, distinguishing, em inglês -, em comprovar a não subsunção de seu caso à tese originada do acórdão ‘leading case’ do Tema 565 de Repercussão Geral do STF.



    Isso porque, conquanto o Agravante ateste a inexistência de qualquer resíduo administrativo punível, constata-se da leitura do acórdão prolatado em sede de Apelação Cível que os E. Julgadores se debruçaram sobre a matéria e reconheceram a ocorrência de transgressão disciplinar [...]



    Demonstra-se, assim, que, de maneira contrária ao sustentado pelo Agravante, restou patentemente demonstrada a existência de resíduo administrativo punível, o que conduziu a Administração Militar à aplicação da reprimenda máxima da caserna, id est, a expulsão.



    Com isso, também se afasta a pleiteada aplicação da Súmula 18 do STF sob o viés pretendido pelo Agravante, já que, em sua literalidade, prevê a possibilidade de punição administrativa pela falta residual.”



    Com efeito, o acórdão da Apelação assinalou que foi infringido dispositivos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar e que o “ato punitivo foi fruto de uma decisão que atribuiu credibilidade a determinadas provas, em detrimento de outras. E tal valoração não é suscetível de censura judicial, pois resulta da liberdade de convicção, que é inerente a qualquer processo decisório” (eDoc. 11, fls. 9-11). Assim, apesar da causa comum e da sentença absolutória na seara penal, as premissas de cada instância (administrativa e penal) levou a conclusões distintas tendo em vista a valoração do arcabouço probatório e os bens jurídicos tidos como violados. 



    Esse cenário não repele a aplicação do Tema 565-RG ao caso concreto.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria, retifique-se a autuação para substituir o reclamado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente